Tribunal: TJDFT
Processo: 0757154-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER. RESOLUÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “Diante do exposto, em face da abusividade reconhecida, reduzo, de ofício a cláusula penal para 10% sobre os valores em aberto, nos termos da fundamentação retro, reputando indevida as demais, bem como a pretensão de recebimento integral do preço sem a prestação de serviços respectiva, e, em consequência, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora apenas para condenar a parte ré ao pagamento da multa por rescisão antecipada, no importe de R$ 138,13 (cento e trinta e oito reais e treze centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Julgo improcedentes os pedidos contrapostos”.
2. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela inversão do ônus da prova e sustenta que não tem obrigação de pagar por serviços não prestados pela recorrida. Aduz que não ocorreu rescisão contratual antecipada e que é descabida a multa contratual. Requer o acolhimento do pedido contraposto, para a incidência da dobra legal, em relação ao valor pago indevidamente, e condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
3. Recurso tempestivo. Custas e preparo não recolhidos em face do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de justiça gratuita.
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua condição de hipossuficiência (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação suscitada nas contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, visto que a autora e ré estão inseridas nos conceitos de fornecedora e consumidora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. A inversão do ônus da prova, estabelecida no art. 6o, VIII, do CDC, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte. E oportunizada à ré/recorrente a ampla produção de provas e o contraditório, não ocorreu cerceamento de defesa.
7. No caso, aplicando a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
8. Segundo o contexto, a ré/recorrente pagou 2 (duas) das 12 (doze) parcelas de R$138,17, vinculadas ao contrato de prestação de serviços de depilação a laser celebrado com a autora/recorrida (ID 51220728 e ID 51220729).
9. A ré/recorrente não apresentou elementos concretos para demonstrar que não conseguiu marcar as sessões em horário compatível com o seu interesse. E à mingua de comprovação do inadimplemento contratual da autora/recorrida, infere-se que ocorreu desistência da ré/recorrente, dando ensejo à resolução unilateral imotivada.
10. No tocante ao serviço não prestado pela autora/recorrida, a cobrança é descabida e deve ser assegurada a aplicação da multa rescisória (ID 51220728). O percentual pactuado foi acertadamente reduzido pelo juízo sentenciante para 10% do montante das parcelas vincendas, quantia razoável e suficiente para recompor eventuais perdas decorrente do desfazimento do negócio.
11. Quanto à repetição do indébito, a pretensão da ré/recorrente não merece acolhimento, visto que o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige cobrança indevida, pagamento efetivo e engano justificável. Na hipótese, parte da cobrança é devida e não ocorreu o efetivo pagamento, afastando a incidência da norma legal invocada. Ademais, a recorrida não demandou por dívida já paga, a ensejar a aplicação do art. 940, do Código Civil, e tampouco foi demonstrada a má-fé da credora, porquanto permanece válido o entendimento da Súmula 159, do STF, segundo a qual a “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (atual art. 940 do CC 2002). STJ. 2a Seção. REsp 1111270-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 25/11/2015 (recurso repetitivo) (Info 576).
12. Outrossim, inexistindo falha na prestação do serviço ou prática de ilícito atribuído à autora/recorrida, o dano moral reclamado pela ré/recorrente no pedido contraposto carece de amparo legal.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
14. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/1995), estes fixados em R$400,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, §3o, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.